Tribunal: TJMT
Processo: 1001255-06.2023.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001255-06.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANGRIA KEULLI DOS SANTOS NUNES - CPF: 042.271.252-35 (APELANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), CLAUDINEIA RAMOS DE CAMPOS - CPF: 052.118.411-82 (APELANTE), FABIO HIDEKI SHIOMI - CPF: 044.604.829-16 (ASSISTENTE), CAMILA BATISTA RODRIGUES - CPF: 012.476.501-70 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DROGA RECHAÇADA. COAUTORIA CONFIGURADA.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. PEDIDO DE REDUÇÃO MÁXIMA DA PENA JÁ CONCEDIDO NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. DECISÃO FAVORÁVEL NA SENTENÇA.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO NO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA
.

Caso em exame
:

Apelação Criminal interposta por duas rés condenadas pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006. A apelante
Claudineia
Ramos de Campos
pleiteia a absolvição sob o argumento de insuficiência de provas. A apelante
Angria

Keulli
dos Santos Nunes
requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado e o direito de recorrer em liberdade.

II.
Questão em discussão
:

Se há provas suficientes para sustentar a condenação da apelante
Claudineia
Ramos de Campos
, diante da alegação de ausência de vínculo com a droga apreendida.

Se a majoração da pena-base da apelante
Angria

Keulli
dos Santos Nunes
foi devidamente fundamentada na quantidade e natureza do entorpecente.

Se há interesse recursal no pedido de reconhecimento da confissão espontânea e na aplicação da fração máxima da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, já deferidos na sentença.

Se subsiste o interesse recursal quanto ao direito de recorrer em liberdade, diante da concessão do benefício na sentença.

III.
Razões de decidir
:

A materialidade do delito restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudos periciais que confirmaram tratar-se de substância análoga à cocaína, totalizando mais de 5 kg.

A autoria de
Claudineia
Ramos de Campos
é evidenciada pelo conjunto probatório, especialmente pelos testemunhos dos policiais rodoviários federais que confirmaram que ambas as rés estavam
transportando a droga e manifestaram nervosismo ao serem abordadas, além de terem afirmado que a mochila onde se encontrava o entorpecente pertencia a ambas.

O depoimento da corré
Angria

Keulli
dos Santos Nunes
tentando isentar
Claudineia
Ramos de Campos
não encontra respaldo nas demais provas, sendo insuficiente para afastar sua responsabilidade criminal.

A majoração da pena-base de
Angria

Keulli
dos Santos Nunes
foi fundamentada na quantidade e natureza da droga, em conformidade com o artigo 42 da Lei de Drogas e a jurisprudência dominante, não havendo ilegalidade na fixação acima do mínimo legal.

Os pedidos de reconhecimento da confissão espontânea e de aplicação da fração máxima de redução da pena pelo tráfico privilegiado já foram deferidos na sentença, o que acarreta a falta de interesse recursal.

O direito de recorrer em liberdade foi expressamente reconhecido na sentença, com a expedição do alvará de soltura, tornando prejudicado o recurso nesse ponto.

IV.
Dispositivo e tese
:

Recurso de
Angria

Keulli
dos Santos Nunes
conhecido em parte, por ausência de interesse recursal, e
na parte conhecida,
desprovido.

Recurso de
Claudineia
Ramos de Campos
desprovido, com manutenção da condenação, ante a robustez do conjunto probatório demonstrando sua coautoria no transporte do entorpecente.

Tese de julgamento
:

O depoimento de agentes policiais, quando harmônico com os demais elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação criminal.

A coautoria no crime de tráfico de drogas se caracteriza quando há indícios concretos de ciência e participação ativa na posse e transporte do entorpecente.

A quantidade e natureza da droga justificam a exasperação da pena-
base, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006.

O reconhecimento da confissão espontânea e a aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado tornam prejudicado o recurso, por ausência de interesse recursal.

A concessão do direito de recorrer em liberdade na sentença inviabiliza o provimento do recurso nesse ponto.

Dispositivos legais citados
:

Lei no 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
, e 42.

Código Penal, art. 59.

Código de Processo Penal,
arts
. 593, I; 577; 107.

Jurisprudências relevantes
:

TJMT, AP 0005380-73.2018.8.11.0007, Relator: Des. Paulo da Cunha, 24.7.2020.

TJ-MT - Apelação Criminal: 10049298120228110042, Relator.: Rondon
Bassil

Dower
Filho, Data de Julgamento: 28/08/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/08/2024.

TJMT, APR 1002597-62.2021.8.11.0015, Relator: Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024.

TJ-SE - APR: 00021640220218250075, Relator.: Elvira Maria de Almeida Silva, Data de Julgamento: 10/08/2022,
Câmara Criminal
).

Enunciado
Orientativo n.o 08-TJ/MT
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto

por

ANGRIA
KEULLI DOS SANTOS NUNES
e
CLAUDINEIA RAMOS
DE CAMPOS
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Poconé/MT
, que as condenou

pel
a prática do delito previsto no
artigo 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006
, respectivamente:

Angria

Keulli

d
os Santos Nunes
, à pena definitiva de
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo,
em regime inicial aberto
, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Claudineia
Ramos
d
e Campos
, à pena definitiva de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
e pagamento de
187 (cento e oitenta e sete) dias-multa
, sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente,
em regime inicial aberto
, também com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Em suas razões recursais,
Claudineia
Ramos
d
e Campos

pleiteia sua absolvição, sob o argumento de
ausência de provas suficientes
que a vinculem ao tráfico de drogas
.

Por sua vez,
Angria

Keulli

d
os Santos Nunes

postula a
fixação da pena-base no mínimo legal
, o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, a
aplicação da fração máxima de redução pelo tráfico privilegiado
, bem como
,
a
concessão do direito de recorrer em liberdade
(id.
218170169
).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, argumentando que há provas suficientes de autoria e materialidade em relação à
Claudineia
Ramos de Campos
, e que
Angria

Keulli
dos Santos Nunes
já foi beneficiada na sentença com a atenuante da confissão espontânea e a redução máxima
pel
a aplicação do tráfico privilegiado

(id.
222697664
).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se igualmente pelo
desprovimento do recurso interposto pelas apelantes

(id.
231194167
).

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 27 de maio de 2023, por volta das 02h00, em via pública, na BR 070, Posto 120, neste município,
as denunciadas CLAUDINEIA RAMOS DE CAMPOS E ANGRIA KEULLI DOS SANTOS NUNES, cientes da reprovabilidade de suas condutas transportaram, 05 (cinco) tabletes de substâncias análogas à Cocaína, sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar
, cujas características dos fatos impedem a conclusão de ser única, exclusiva e imediatamente para consumo.

Apurou-se que, na data, local e horário acima descritos, a equipe da polícia rodoviária federal abordou o veículo Volkswagen T-Cross, o qual era conduzido pelo motorista de aplicativo Renato Souza de Lima, tendo como passageiras as denunciadas.

Durante a revista pessoal, os policiais lograram êxito em localizar no interior da mochila das acusadas: 05 (cinco) tabletes de substâncias análogas à pasta base de cocaína
...”. (Denúncia
– id. 216963151).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
as apelantes
, pela prática do crime de
tráfico de entorpecente.

Contudo, a
s
apelante
s

Claudineia
Ramos
d
e Campos
e
Angria

Keulli

d
os Santos Nunes

inconformada
s
com o teor da sentença
apresentaram o recurso em questão.

1.
QUANTO
AO PEDIDO DA
APELANTE CLAUDINEIA RAMOS DE CAMPOS

A defesa sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação de
Claudineia
Ramos de Campos
, argumentando que a substância entorpecente apreendida foi encontrada na bolsa da corré
Angria

Keulli
dos Santos Nunes.

No entanto, tal alegação não encontra respaldo nas provas colacionadas aos autos, sendo inviável o pleito absolutório.

Exsurge dos autos que a materialidade
se encontra
devidamente comprovada pelo
auto de prisão em flagrante, pelo
termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelo
s
laudo
s
preliminar
e definitivo
de droga, que conclu
íram
tratar-se de substância análoga à
cocaína
,
pesando
5,0
90
kg.

Quanto à
autoria
,
é igualmente incontestável. As provas colhidas durante a instrução processual, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, revelam a prévia ciência e participação ativa da acusada
Claudineia
Ramos
d
e Campos

no crime.

V
erifica-se dos autos, que
a

a
pelante

Claudineia
Ramos
d
e Campos
,
em ambas as fases procedimentais
,
reservou-se no direito de permanecer em silêncio
.

Já
,
a apelante

Angria

Keulli
dos Santos Nunes
confessou a
autoria do crime de tráfico de drogas, mas tentou eximir a responsabilidade criminal de
Claudineia
, nos seguintes termos:

“(...) estava precisando de dinheiro e lhe ofereceram dinheiro para realizar o transporte da droga; que iria entregar em Cuiabá, em um posto de gasolina; que iria receber R$ 1.000,00; que pegou a droga em Cáceres e iria entregar em Cuiabá;
que a CLAUDINEIA est
á
dividindo o
Uber
;

que conhecia ela somente de vista; que racharam a corrida; que ela não tinha nenhum envolvimento com a droga;
que quando pegou o
Uber
não estava com o entorpecente;
que combinou em rachar a corrida por telefone e depois a mesma foi até lá; que se conheceram quando foi abordado
(...)” - Transcrição extraída da sentença.

Como se vê,
a
inda que a corré
Angria

Keulli
tenha tentado isentar
Claudineia

de qualquer envolvimento, tal versão não se sustenta frente ao conjunto probatório.

Observa-se que a testemunha
F
á
bio Hideki
Shiomi
, Policial Rodoviária Federal
, na fase policial, atestou que ao fazerem a abordagem as duas apelantes apresentaram nervosismos e ao serem questionadas a respeito de quem era a mochila onde foi encontrada a expressa quantidade de droga (mais de cinco quilos), ambas disseram pertencer as duas. Vejamos:

“
QUE em 27 de maio do ano de 2023, por volta das 02 horas, esta equipe da PRF abordou em frente à Unidade Operacional 302 no km 635.0 da BR 070, no município de Poconé/MT, o veículo Volkswagen T-Cross Branco, de placas RAO-7D73.
Foi constatado que o Sr. Renato Souza de Lima (030.455.151-18) era motorista de aplicativo e estava transportando as passageiras
Angria

Keulli
dos Santos Nunes (CPF 042.271.252-35) e
Claudineia
Ramos de Campos (CPF 052.118.411-82) de Cáceres para Cuiabá
.
De pronto a equipe reconheceu as duas passageiras de uma abordagem anterior a ônibus ocorrido no dia 06/05/2023, durante operação integrada com o GEFRON (conforme sistema PDI 3028273).

No dia em questão, as duas envolvidas já levantaram suspeição devido às histórias contraditórias, nervosismo excessivo, respostas curtas
. Na ocasião havia uma policial do GEFRON feminina que realizou a busca pessoal e nos pertences, porém nenhum ilícito fora encontrado.
Devido a essa abordagem anterior, foi restabelecida a fundada suspeita e ao revistar a mochila de cor bege, que ambas disseram pertencerem as duas, foi encontrado 5 tabletes de uma substância pardacenta envoltos em filme plástico transparente, com forte odor de produto químico e características condizentes com cocaína na forma de pasta base, totalizando aproximadamente 5,07kg
...”. (Fase Policial – Testemunha
Fabio Hideki
Shiomi

– id.
216962669
).

Por sua vez, a testemunha
Camila Batista Rodrigues
,
a Policial Rodoviária Federal
,
na fase extrajudicial,
apresentou declarações semelhantes às de
Fábio,
confirm
and
o
o encontro da droga dentro da mochila que as duas apelantes afirmaram pertencer a ambas

– id.
216962670
).

Em juízo,
Camila Batista Rodrigues

reprisou as declarações prestadas na fase policial
:

“(...) é pelo que eu me recordo, nessa situação, elas estavam indo é de da cidade de Cáceres
a
té Cuiabá
; d
e Uber
,
se eu não me engano
;
é
na ocasião que elas foram paradas de madrugada pela
nossa equipe e elas estavam transportando certa quantidade de cocaína
(...)

num primeiro momento, elas,
não, não falaram
de início que

era dela
s as drogas, né;
mas
n
um posterior momento assumiram que estavam levando a droga para Cuiabá (...)
i
sso
(que estavam em conjunto);
(...)
que a droga estava
dentro
na mochila
; (...)

i
nicialmente é ninguém quis assumir a responsabilidade única e exclusivamente da droga, mas
,
as
duas
estavam levando juntas, né
; e
las estavam como passageir
a
s, indo para o mesmo local
;
é, e aí as
duas
estavam levando a droga juntas
(
...
)
isso (as duas estavam viajando juntas em uma outra ocasião e levantou suspeita e foram abordadas pela equipe policial)
mas, eu não estava nesse equipe
”
.

(Fase Judicial – Testemunha
Camila Batista Rodrigues
- Relatório de mídia - id.
216963197
).

No mesmo diapasão, foram as declarações judiciais do
Policial Rodoviário Federal
Fábio Hideki
Shiomi
,
que
reprisou em linhas gerais, as
suas
declarações prestadas
na fase extrajudicial
. Vejamos
:

“(...) realizaram uma abordagem de rotina de madrugada
na
é, era um t-
cross
salvo engano
; (...)
é
de madrugada, é umas 2 horas da manhã
; o
veículo e
ra
sentido Cáceres Cuiabá
; e
quando eu o abordei
; o
veículo tinha um motorista na frente e 2 pessoas atrás
; (...)

um
Uber
(...)
a
í quando eu pedi para ver a janela de trás, eu já reconheci as
duas
de uma abordagem anterior dia, sei, salvo engano
;
e
ssa abordagem foi feito lá na nossa unidade operacional de Poconé, juntamente com
Gefron
. (...)

e
stava dentro de uma sacola plástica dentro de uma mochila
,
5 tabletes.
(...)

e
las diziam que era de ambas
,
as
duas
(...)

é
para nós
; e
le foi arrolado como testemunha porque ele, ele, ele colaborou todo o tempo todo,
mostrou mensagens no aplicativo, mostrou tudo, mensagens no aplicativo
; e
ele disse, quando ele disse que pagou 600 BRL de uma corrida de Cáceres até Cuiabá;
q
ue

foi pego as duas no mesmo local, e houve só uma chamada
(...)” -
Transcrição extraída da sentença
.

Denota-se q
ue a testemunha
Fábio
além de confirmar como foi encontrada a droga em posse das rés, a
testou
que ambas alegaram que a mochila lhe pertencia e que houve uma única chamada pelo
Uber
onde ambas
embarcaram
.

Portanto, em que pese o silêncio da apelante
Claudineia
,
temos que o
s elementos probatórios demonstram que
ela
e
Angria
estavam em
conjunto domínio do fato
, sendo corresponsáveis pelo transporte do entorpecente.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos de tráfico de drogas, a simples alegação de desconhecimento da substância ilícita

não é suficiente para afastar a responsabilidade penal do acusado quando há provas convergentes indicando o contrário.

Aliás este é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça, vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA
.

(...)
DESCONHECIMENTO DA DROGA NO INTERIOR DO AUTOMÓVEL. ERRO DE TIPO.
IMPROCEDÊNCIA .
VERSÃO SEM PROVA CONVICENTE
.
(...)
NO MÉRITO RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER
MINISTERIAL .

1.
(...)

2.
A simples alegação de desconhecimento da existência da droga escondida na bolsa da corré não é suficiente para comprovar a inocência da apelante. Esta alegação, desprovida de suporte no conjunto probatório, não pode ser aceita como prova de sua inocência, especialmente, porque não há nenhum elemento concreto de convicção que a respalde. Pelo contrário, as evidências reunidas na investigação indicam que a apelante não apenas tinha plena ciência dos ilícitos, mas também que ela e a corré estavam transportando 78 porções de cocaína e 25 porções de maconha com a finalidade de venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

(...)

(TJ-MT -
Apelação Criminal
: 10049298120228110042, Relator.:
Rondon
Bassil

Dower
Filho
, Data de Julgamento: 28/08/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/08/2024)
.

Importa ressaltar, ainda,
que o crime de tráfico de drogas admite a
autoria colateral e a coautoria
, bastando que o agente contribua, de qualquer modo, para a prática do delito.

No caso em apreço, a acusada não apenas estava no veículo transportando a droga, como também sua conduta se alinha à figura da
coautoria
,
eis que a posse do entorpecente não se revela como fortuita ou desconhecida.

O próprio contexto da abordagem policial e os depoimentos colhidos afastam qualquer dúvida razoável sobre o conhecimento prévio de
Claudineia
Ramos de Campos
quanto à existência da droga, o que inviabiliza a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas
serem os agentes policiais que conduziram o flagrante d
as
acusad
as
não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas, adoto o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Dessa forma, diante da robustez do conjunto probatório, resta comprovado que a ré
Claudineia
Ramos de Campos
tinha plena ciência da ilicitude de sua conduta e agiu em unidade de desíg
nio

com a corré
Angria

Keulli
dos Santos Nunes
, sendo incabível a sua absolvição.

Diante do exposto, o
pleito defensivo deve ser
rechaçado,
mantendo-se a condenação imposta na sentença
à
ré
Claudineia
Ramos de Campos
.

2.
NO TOCANTE AO PLEITO DA APELANTE

ANGRIA
KEULLI DOS SANTOS NUNES

Como visto,
a
apelante
Angria

Keulli
dos Santos Nunes
interpôs recurso pleiteand
o
a
fixação da pena-base no mínimo legal
, o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, a
aplicação da fração máxima de redução pelo tráfico privilegiado
, bem como, a
concessão do direito de recorrer em liberdade
.

Para melhor compreensão, transcrevo excerto da sentença:

“
DA RÉ ANGRIA KEULLY DOS SANTOS NUNES

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AO CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006

Na primeira fase, atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem com o comportamento da vítima, conjugadas com as circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei no 11.343/06 (“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”), em especial a natureza e a quantidade de substância entorpecente, entendo que a pena do acusado, em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, deva ser fixada além do mínimo legal.

Verifica-se que o réu agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

A acusada não ostenta maus
antecedentes
, visto tão somente a existência de executivo de pena em seu desfavor, qual seja valorado como agravante.

Quanto à
conduta social
, verifica-se a total reprovabilidade de suas condutas, na medida em que o crime praticado, além de hediondo, atinge a sociedade de forma grave, gerando outros delitos, em especial, contra o patrimônio, consequentemente os mais atingidos são crianças e adolescentes em formação, que quando não fazem uso das substâncias e destroem suas vidas, partem para o tráfico e contribui para novos e contínuos delitos, de forma a desestruturar lares e famílias inteiras. Apesar destes fatores, não há nada extraordinário a ser valorado por ser tais elementos/consequências inerentes ao tipo penal.

Como
motivo do crime
, entendido como as razões subjetivas
que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, apenas se pode vislumbrar a ganância que moveu o agente em sua conduta altamente reprovável, violadora dos mais comezinhos sentimentos da sociedade e da justiça, que objetivaram obter dinheiro fácil, em detrimento do trabalho. Ressalte-se, ademais, que as
consequências do crime
, para os usuários e seus familiares são patentes, o que torna cada vez mais difícil de o trabalho do Estado no combate ao tráfico e seus consequentes delitos. Entretanto, não noto
circunstancia
extraordinária ao tipo penal a ser valorado.

Em relação à
personalidade
, entendida como uma estrutura complexa (psicossomática), composta por elementos morfológicos (conformação física), dinâmico-humoral (temperamento) e o caráter, que é a expressão psicológica do temperamento, apresenta-se não há elementos a valorá-la.

Diante da
natureza e nocividade da substância apreendida
, que no caso em tela trata-se de 05 tablete de Cocaína(5,090 kg), configura-se requisito hábil para elevar a pena base além do no mínimo legal.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAISAO CRIME DO ARTIGO 33 CAPUT DA LEI 11.343/06:

Ponderadas as circunstâncias judiciais acima analisadas, presente um fator desfavorável à conduta praticada pelo réu, tenho por bem fixar a pena base acima do mínimo legal, e a considerar deve-se acrescer em 1/8por cada fator negativo, aplicada a diferença entre a pena máxima e mínima abstratamente fixadas para o delito (10 anos), e somar à pena mínima prevista no tipo penal qual seja de 5 (cinco) anos. Sendo assim,tenho por bemFIXARqual seja em

06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase, presente se faz a atenuante genérica inserta no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, tendo em vista que o agente confessou espontaneamente, na esfera judicial a autoria do crime
.

Ora, a base de reconhecimento desta atenuante é beneficiar o agente que colabora com a celeridade da justiça na busca da verdade real. Incide todas as vezes que o acusado admitir sua participação na ação delituosa, mormente quando esta confissão é utilizada, como no caso presente, como fundamento da condenação, devendo, portanto, ser considerada.

Sendo assim, tenho por bem
FIXAR
a pena em
05 (cinco) anos,
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias e reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, considero aplicável o benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 para o delito de tráfico, vez que a acusada é primário e não há nenhum elemento indicativo de que integre organização criminosa.

Nesse sentido:"É possível o reconhecimento do tráfico privilegiado ao agente transportador de drogas, na qualidade de "mula", uma vez que a simples atuação nessa condição não induz, automaticamente, à conclusão de que ele seja integrante de organização criminosa." (HC387.077-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, por unanimidade, julgado em 6/4/2017,
DJe
17/4/2017)”.

Veja-se julgado dos tribunais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4o DA LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Para a aplicação da causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei de Drogas é necessário que se demonstre, simultaneamente que o acusado é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividade criminosa e não integra à organização criminosa. A quantidade e natureza de drogas poderão ser sopesadas na fração de diminuição.

V.v
.: DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - NÃO CABIMENTO - IMPOSIÇÃO NORMATIVA. No delito de tráfico de drogas é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão de expressa vedação legal, prevista no art. 44 da Lei 11.343/06. (TJMG - Apelação
Criminal 1.0079.17.037239
-9/001, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/08/2020, publicação da súmula em 09/09/2020)

Conforme orientação do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. 3.020 G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. TESE DE ILEGALIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO DE PENA.
DISCRICIONARIEDADE. FUNDAMENTOS CONCRETOS.

BENEFÍCIO NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "[a] modulação da fração da causa especial de diminuição da Lei de Drogas no patamar de 1/6 justifica-se em razão de elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a maior reprovabilidade da conduta - transporte de considerável quantidade de pasta base de cocaína em fundo falso do veículo" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.246.934/MS, Quinta Turma, Ministro Jorge Mussi,
DJe
de 10/10/2018) (
AgRg
no REsp n. 1.850.384/SP, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma,
DJe
28/2/2020). 2. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (
AgRg
no
AREsp
1569056/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
15/03/2021)

Desta feita, reputo adequada umaREDUÇÃOna fração de 2/3,

resultando em de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinto) dias de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

DA PENA DEFINITIVA A RÉ

Assim, torno definitiva a pena

de
resultando em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinto) dias de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sobre 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente a ré
ANGRIA KEULLY DOS SANTOS NUNES,
por infração ao artigo 33,caput,da Lei 11.343./06.

FIXO O REGIME INICIAL ABERTO
, com fundamento no artigo 33 §2o alínea “c” Código Penal.

Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por
duas restritivas
de direitos a serem definidas pelo juízo da Execução.

Ainda, em que pese o disposto no artigo
387,§
2o, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 12.736/12, deixo de aplicar a detração no presente caso porque não cumprida cautelarmente a fração necessária da pena. Ademais, não resta cumprido o lapso, não há elementos que comprove o seu bom comportamento carcerário tampouco o tempo que esteve preso. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, ou seja, em relação apenas ao início de cumprimento da pena, de
modo que se este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda, sob pena de se interferir na competência do Juízo da Execução Penal. Assim, no presente caso, o regime de cumprimento de pena não será alterado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado

(
.
..
)

Tendo em vista que não há no Estado colônia agrícola ou industrial e nem estabelecimento similar, considerando o regime inicial aplicado,
determino a expedição deALVARÁ DE SOLTURAem favor da réANGRIA KEULLY DOS SANTOS NUNES,devendo o mesmo ser colocado em liberdade, se por outro motivo não subsistir a segregação
, em consonância com a Súmula Vinculante 56 do STF:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/
RS.”
(...)
”. (Sentença – id.
216963215
).

Extrai-se dos autos, que a
pena-base de
Angria
foi fixada
acima do mínimo legal
devido à
quantidade e natureza da droga apreendida
(mais de 5 kg de cocaína), em conformidade com o artigo 42 da Lei 11.343/2006, que impõe a preponderância desses fatores na dosimetria da pena.

Observa-se, ainda, que
a
magistrada

exasperou a pena em
1/8 sobre a margem situada entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente prevista no tipo penal,
fundamentando-se na

nocividade e na expressiva quantidade do entorpecente, em consonância com precedentes jurisprudenciais.

Diante do exposto, o
pedido
não
merece provimento, pois a majoração da pena-base foi devidamente fundamentada e está de acordo com a legislação e a jurisprudência dominante.

No que se refere ao
s
pedido
s
de
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, d
a
a
plicação da minorante do tráfico
privilegiado na fração máxima
e do direito
da
apelante recorrer em liberdade
, como acima demonstrado, o juízo
a quo
já reconheceu na segunda

fase da dosimetria
da
pena, a referida
circunstância
atenuante em favor da apelante
.

Do mesmo, na terceira fase, reconheceu o tráfico privilegiado em
seu
favor e efetuou a redução, utilizando a fração de 2/3
.

P
or fim,
observa-se que o juízo singular
fixou
para ambas as apelantes
o regime aberto,
cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direito,
determinando a expedição de alvará de soltura e
,
consequentemente
,

autorizando a
s
ré
s
recorrer
em
em liberdade.

Portanto, uma vez que o
interesse recursal pressupõe a existência de sucumbência, isto é, um prejuízo concreto a ser reparado pelo provimento do recurso
e, n
o presente caso, entretanto,
todos os pedidos da defesa já foram deferidos na sentença de primeiro grau
, impõe-se o
não conhecimento do recurso
por falta de interesse recursal
, no tocante às estas questões.

A propósito vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICODE DROGAS
E RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
(...)
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO

TRÁFICO

PRIVILEGIADO –AUSÊNCIA

DE

INTERESSE RECURSAL - BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM NA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
(...)

3.
Há falta de interesse recursal quanto ao pleito de ter reconhecido a minorante do tráfico privilegiado, se o benefício foi concedido na sentença.

(N.U 1002597-62.2021.8.11.0015,
Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)
.

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006)
. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
PLEITO OBJETIVANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU, CONCEDENDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU CONDENADO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO SEMIABERTO. RECORRENTE QUE SE ENCONTRA EM
LIBERDADE .
ALVARÁ DE SOLTURA CUMPRIDO EM 17/05/2022. PERDA DO OBJETO E SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME
. (Apelação Criminal
(...)

(TJ-SE - APR: 00021640220218250075, Relator.: Elvira Maria de Almeida Silva, Data de Julgamento: 10/08/2022, CÂMARA CRIMINAL)
.

Diante do exposto
, em consonância com o parecer Ministerial,
n
ão conheço do recurso interposto por
Angria

Keulli
dos Santos Nunes
, no que tange aos pedidos de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, da aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado e do direito de recorrer em liberdade,
por ausência de interesse recursal
, haja vista que tais pleitos já foram integralmente acolhidos na sentença de primeiro grau.

No que concerne ao pedido de fixação da pena-base no mínimo
legal
,
conheço do recurso, mas
,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a majoração da pena foi devidamente fundamentada na expressiva quantidade de entorpecente apreendida, em conformidade com o artigo 42 da Lei 11.343/06 e a jurisprudência dominante.

No tocante ao recurso de
Claudineia
Ramos de Campos,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se sua condenação nos termos da sentença, ante a robustez do conjunto probatório que evidencia sua coautoria no delito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025